Tribunal: TJDFT
Processo: 0712608-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712608-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: JLS COMERCIO DE BEBIDAS LIMITADA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu o pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema Serasajud. Em suas razões, o agravante aduz que a pretensão para que o exequente promova a inscrição do executado no Serasa vai de encontro ao que dispõe o art. 782, § 3o, do CPC, haja vista que o próprio magistrado pode determinar a inclusão. Alega que já realizou diversas pesquisas, dentre estas, o Sisbajud e Renajud, porém todas restaram infrutíferas, não se mostrando razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades nas vias administrativas como condicionante ao uso do Serasajud, uma vez que o sistema está amplamente disponível nas varas do TJDFT e seu uso já está amplamente consagrado pelo Tribunal. Argumenta que tal exigência ofende os princípios da cooperação e da efetividade. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do Serasa. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso, o perigo de dano emerge da impossibilidade de a exequente/agravante prosseguir com a execução, o que pode atrasar ou, até mesmo, impossibilitar o recebimento do crédito pela agravante, haja vista que, transcorrido o prazo de um ano de suspensão, começa a correr o prazo de prescrição no curso do processo (art. 921, § 4o, do CPC). Quanto à probabilidade do direito, em uma primeira análise, parece assistir razão ao agravante quanto ao pedido de inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, haja vista que tal medida está ao alcance do juiz, a teor dos arts. 139, inciso IV, e 782, § 3o, ambos do CPC. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator